Tribunal: TJPA
Processo: 0800332-46.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800332-46.2023.8.14.0006

APELANTE: LEANDRO DA MATA DINIZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO. COM EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO PARCIAL NECESSÁRIA NO TOCANTE A PRIMEIRA FASE DO SISTEMA DOSIMÉTRICO.
AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Em análise dos autos, observa-se que o pedido de desclassificação do crime roubo para o de furto não tem como prosperar, pois, como cediço, estando comprovadas a materialidade e a autoria do crime em comento, cujo conjunto fático-probatório encontra-se induvidoso, inviável se mostra a desclassificação pretendida.

2.
No que tange ao pedido subsidiário para que seja aplicada a pena-base no mínimo legal, verifica-se por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de todas circunstâncias judiciais favoráveis, necessidade de redução da pena-base do réu ao mínimo legal, atendendo aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha necessária a reforma da pena do réu nos termos do voto.

3. Pena de multa devidamente justificada e mantida. A pena pecuniária é consequência da própria condenação penal e penalidade que decorre de imposição legal.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início ao oitavo dia e término aos quinze dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desemb
.
VÂNIA LÚCIA DA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LEANDRO DA MATA DINIZ,
em face da r. sentença, proferida pela Juíza de Direito Titular da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou a pena definitiva
05 (cinco) de reclusão e no pagamento de 70 (setenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos)
, em
regime inicial fechado
, pelo crime do
art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia
(ID 17512751),
in litteris,

que:

“
(...) no dia 09 de Janeiro de 2023, por volta das 17:40 Horas, em Via Pública, mais especificamente no Canteiro do Paar, Bairro Paar, neste Município de Ananindeua/PA, o ora denunciado, acima qualificado, subtraiu mediante grave ameaça, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo A03, cor vermelha, da vítima Cristovão Fernando rodrigues dias.

de acordo com o ipl, no dia, hora e local supramencionados, a vítima fora abordada pelo ora denunciado, o qual estava montado em uma bicicleta, e disse para a vítima “passa o teu celular, senão vou te dar um tiro” enquanto colocava a mão na cintura, simulando estar armado, em seguida, subtraiu o aparelho celular da vítima e empreendeu fuga do local. Posteriormente, a vítima se utilizou do sistema GPS que havia no aparelho e realizou o rastreio do objeto, tendo ido ao Batalhão de Polícia para informar o local apontado no GPS, sendo o endereço Passagem Dezessete de Agosto, Bairro do Curuçambá, nesse momento, a vítima e os policiais militares embarcaram em uma viatura e se dirigiram para o local, assim, no endereço, a vítima reconheceu o ora denunciado em via pública, o qual foi abordado pela guarnição, oportunidade em que o objeto roubado foi encontrado com o Réu, tendo este confessado que havia efetuado o roubo (...)“.

Em
razões recursais (ID 17512848)
a defesa pugna para reforma a sentença, requerendo
o reconhecimento da confissão espontânea e a redução da pena com a desclassificação da conduta de roubo para furto.

Não entendendo pela desclassificação, requer
o redimensionando da pena para o patamar mínimo, com a compensação da atenuante da confissão com a reincidência na segunda fase do sistema dosimétrico, com alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto
.

Requereu também
o afastamento da pena de multa.

Em
contrarrazões (ID 17512850)
, o digno representante ministerial requer a total improcedência da apelação em todos os seus termos, e, em consequência, a manutenção da Sentença Judicial.

Nesta instância superior
, o Douto Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo,
manifesta-se pelo conhecimento recursal, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo improvimento do recurso interposto pelo réu, devendo ser integralmente mantida a sentença condenatória
.

É o relatório. Feita a
revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da desclassificação para o delito de furto:

Pugna a defesa, pela desclassificação do delito pelo qual fora o réu condenado para o de furto, sob o argumento de ausência das elementares “
mediante grave ameaça ou violência a pessoa
” no crime praticado pelo apelante, haja vista que não houve a declaração de ameaça à vítima, somente à
res furtiva
, o que torna legítima a desclassificação para o delito de furto.

Em análise dos autos, observa-se que o pedido formulado no presente item não tem amparo, pois, como cediço, estando comprovadas a materialidade e a autoria do crime em comento, ou seja, roubo, cujo conjunto fático-probatório encontra-se induvidoso, consoante depoimentos da vítima e das testemunhas, mostrando-se inviável a desclassificação para o crime de furto, como bem quer fazer entender a defesa.

Com efeito, as elementares da grave ameaça e violência no crime perpetrado pelo recorrente são induvidosas, ante as provas carreadas e evidenciadas nos autos, especialmente pelos depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos em Juízo, da confissão livre do réu, além do bem subtraído na posse do mesmo no momento da prisão em flagrante.

Ademais, além da confissão do réu não há nos autos qualquer evidência que desconstitua as provas da acusação, álibi ou circunstância que exclua a prática delituosa.

In casu
, a vítima a
Cristovão Fernando Rodrigues Dias
, ao depor em Juízo, por meio de mídia, conforme transcreveu o Magistrado primevo
in litteris
: “(...)
que estava juntamente com dois amigos na praça treinando; que viram esse cara passando de "bike" e ele estava aparentemente vestido como se fosse um trabalhador, que não desconfiaram dele; que ele estava de bota, uma calça preta e uma camisa vermelha, parecia de alguma empresa, todo sujo de tinta; que ele passou do lado e inicialmente pensou que ele fosse pedir alguma informação; que nessa hora ele anunciou o assalto, falou que se não desse o celular ele ia dar um tiro na nossa cara; que entregamos o celular pra ele e ele foi embora; que ficaram lá sentados na praça com medo de sair, achando que ele fosse voltar e fazer alguma coisa; que depois foram na Delegacia; que entraram na viatura e foram até o local onde ele estava; que o pai dele foi lá e conseguiu trazer o seu celular; que localizaram o réu rastreando o celular; que os policiais avistaram ele e perguntaram se era a pessoa que tinha cometido o assalto e respondeu que sim; que ele estava com a mesma roupa, só havia tirado a camisa e colocado no ombro (...)”
. Declarações estas que se harmonizam com as demais provas dos autos. Declaração da vítima na Delegacia ID 17512734.

Como se vê do depoimento do ofendido, em ambas as fases, ganha elevado destaque em razão da natureza do delito contra ela praticado, principalmente quando em harmonia com os testemunhos de policiais que participaram diretamente da prisão em flagrante do acusado, consoante farta jurisprudência, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO A CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ROUBO IMPRÓPRIO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO CONCOMITANTE DE MAUS-ANTECEDETENTES E REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE FECHADA. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DA DETRAÇÃO PREVISTA NO ART. 387, § 2.º, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- O conjunto probatório deixou fora de dúvidas de que o paciente praticou o crime roubo impróprio, na modalidade consumada, conforme a narrativa acusatória e os elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal e submetidos ao contraditório, o que afasta a possibilidade de desclassificação para o delito de furto, bem como de reconhecimento da modalidade tentada para o crime de roubo em questão. Noutras palavras, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido de que o paciente efetivamente praticou e consumou o crime previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal. E, como cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de desclassificação da conduta imputada ao paciente para a infração penal de furto, ou para reconhecer a modalidade tentada.

- O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Houve fundamentação concreta suficiente para justificar a exasperação da pena na fração acima de 1/6, tendo em vista a existência de 5 (cinco) registros como maus antecedentes e o delito ter sido cometido quando o paciente se encontrava em livramento condicional, o que reclama a imposição de uma reprimenda mais gravosa, dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao princípio da individualização da pena. Precedentes.

- É assente nesta Corte a possibilidade de utilização de diferentes condenações para caracterização simultânea de reincidência e maus antecedentes, desde que não haja concomitante adoção de um mesmo fato gerador para efeito de maus antecedentes e reincidência, sem que isso configure bis in idem. (AgRg no HC n. 715.063/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/5/2022).

-- Ainda que se procedesse à detração do tempo descontado pelo condenado em prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, tanto a presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), quanto a da circunstância agravante da reincidência autorizam o agravamento do regime carcerário para a modalidade inicialmente fechado, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 732.603/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Imperioso destacar, que a
confissão do acusado
não se deu no sentido de ter praticado o delito de furto e sim o delito de roubo, posto que ameaçou a vítima para subtrair a
res furtiva
.

Assim sendo, não há o que se falar em desclassificar o crime pelo qual fora o réu/apelante condenado, pelo crime de furto.

2. Pedido para aplicação da pena no mínimo legal:

Nesta fase entendo que agiu com certo descuido o Magistrado
a quo
, eis que desde a primeira fase da dosimetria da pena apurou devidamente os critérios do art. 59, do CPB, considerando favoráveis todas as circunstâncias judiciais, no entanto afastou a pena do mínimo legal.

Assiste razão defesa
do apelante quanto a ocorrência de
erro

na dosimetria da pena-base
, diante da ausência de motivação para afastamento na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Desta forma, reputo necessária a readequação da dosimetria da pena com a fixação no mínimo legal.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 17512846):

“(...) Em observância aos arts. 59 e 68, do CP, passo a fixar-
lhe
a pena:

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 84698086, sendo que a reincidência será analisada por ocasião da próxima fase de aplicação da pena;

- personalidade: não pesquisada;

- conduta social: não pesquisada;

- motivação do crime: não desvendada;

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- consequências: favoráveis, pois o ofendido recuperou o bem subtraído;

- comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 70 (setenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presentes a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, dou as mesmas por compensadas deixando de promover qualquer alteração nessa fase, tornando a reprimenda DEFINITIVA em 05 (cinco) de reclusão e no pagamento de 70 (setenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, eis que inexistentes outras causas modificadoras da punição.

Incabível a substituição (art. 44, I, CP).

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado é o fechado, na forma estabelecida pelo art. 33, § 2º, letra “a”, do Código Penal, eis que se trata de réu reincidente (...)
”.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como favoráveis todas as circunstâncias judiciais, deve o julgador fixar a pena no mínimo legal.

Mantidas as considerações analisadas pelo magistrado, das circunstâncias judiciais têm-se, todas favoráveis ao réu e uma neutra. Merece, portanto, que seja fixada a pena no mínimo legal, ou seja em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Relembrando que o mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Por conseguinte, feitas as devidas considerações na primeira fase da dosimetria penal, passo as demais fases do sistema trifásico.

Na
segunda fase
, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), e ainda presente a atenuante da confissão (art. 65, III, 'd', do CP), mantenho a compensação anteriormente fixada, em nada alterando a pena do réu nesta fase da dosimetria.

Na
terceira fase da dosimetria
entendo ausentes as causas de aumento ou diminuição da pena não há que se falar em alteração de pena.

Desta feita, fica estabelecida a pena
CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL
, para fins de fixação do regime inicial, totalizando
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em
REGIME SEMIABERTO
de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 2º, “
b
” do Código Penal, tendo em vista as circunstâncias judiciais analisadas acima.

Não há que se falar em substituição da pena por restritiva de direitos, tendo em vista que o delito foi cometido com grave ameaça contra a vítima.

3. Afastamento da pena de multa:

A
pena

pecuniária decorre
de mandamento
legal
, sendo que o delito imputado, prevê como penas, reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e
multa
, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a
pena pecuniária
é
consequência
da
própria condenação penal
, é
penalidade
que
decorre
de
imposição legal
; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código
Penal
Brasileiro preceitua que na fixação da
pena
de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a
pena pecuniária
observou o critério trifásico determinando-a na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB),
o que entendo
perfeitamente razoável e coerente, para o caso em apreço.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, alterando a pena nos termos acima.

É como voto.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/07/2024